Tribunal: TJES
Processo: 5030687-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030687-23.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: DAIANI SOUZA ALVES CASTRO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ROCESSO Nº 5030687-23.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VIVO S.A.

RECORRIDO:
DAIANI SOUZA ALVES CASTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
VIVO S.A
. em face de
DAIANI SOUZA ALVES CASTRO
, alegando, em apartada síntese, que é cliente da ré, usufruindo dos serviços de telefonia fixa e internet. Aponta a autora, que em 15 de novembro de 2023, a internet de sua residência parou de funcionar, momento no qual acionou a assistência técnica da requerida, contudo, dias se passaram sem que a empresa enviasse o técnico, motivo pelo qual a autora buscou novamente, por diversas vezes, a assistência da ré, até que após 15 dias sem solução solicitou o cancelamento do contrato. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a ausência de falhas na prestação de serviços, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Vê-se, ainda, que a demandante apresentou, através de mídia acautelada perante a Serventia deste Juízo (certidão ID 37558000), gravação de contatos telefônicos com a demandada, a partir das quais é possível evidenciar a constante reclamação de ausência de sinal do serviço acima apontado, bem como o agendamento de vistoria. Não bastasse isso, em uma das ligações, foi consignado pela atendente que a suplicante estaria com restrição em razão de inadimplemento da fatura com vencimento em 15/11/2023, o que foi reforçado pela demandada em resposta apresentada a estes autos. Neste aspecto, importante consignar que o dia 15 de novembro é feriado nacional da Proclamação da República, sendo certo que o vencimento desta obrigação é automaticamente postergado para o dia útil seguinte, qual seja, 16/11/2023, mesma data em que a requerente passou a reclamar de ausência de sinal de internet. Ademais, em atenção ao art. 90 da Res. 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), invocado pela ré em sua defesa, observa-se que somente é legítima a interrupção por inadimplemento após 15 (quinze) dias do vencimento da obrigação, o que não se verificou in casu, uma vez que a suspensão foi realizada no mesmo dia do vencimento da fatura exigida, a qual foi quitada 08 (oito) dias após (fl. 02 da peça defensiva). Finalmente, constata-se que, após inúmeras tentativas frustradas em solucionar o problema, inclusive após o adimplemento da fatura indicada pela operadora como sendo a causa da interrupção do serviço, a consumidora solicitou o cancelamento do contrato, o que foi efetivado em 29/11/2023. Destarte, exsurge configurada a falha na prestação dos serviços da ré, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários, uma vez que a recorrida encontra-se desassistida.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)